Tribunal: TJES
Processo: 5003850-42.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003850-42.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOSE CESAR CIPRIANO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE. RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

2. A unilateralidade da conduta da concessionária de energia elétrica, extraída da documentação acostada, não se mostra suficiente para caracterizar qualquer irregularidade cometida por parte do apelado, cabendo sopesar tal vício do procedimento administrativo em favor do consumidor. Em sendo negada pelo usuário a violação do medidor de energia elétrica, a realização de perícia técnica torna-se imprescindível para comprovar eventual irregularidade por ele cometida, a fim de dar concretude aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. A prestadora de serviço público, inspecionando a unidade usuária, não observou a contento a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, pois esta exige, entre outras providências, prévia e comprovada comunicação do consumidor, por escrito, quanto ao local, data e hora da realização da avaliação técnica do medidor, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado (artigo 129, §7º).

4. Aferível restou, nesse passo, o dano moral indenizável à luz da indevida suspensão de fornecimento e do disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil. Igualmente útil rememorar o comando inserto no artigo 944 do CC, a partir do qual concluiu-se ter obrado com acerto o douto magistrado
a quo
ao fixar em R$5.000,00 a indenização devida pela lesão subjetiva infligida.

5.
Recurso de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

conhecido
e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003850-42.2023.8.08.0011

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO: JOSE CESAR CIPRIANO

JUIZ: DR. BERNARDO FAJARDO LIMA

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto em razão da sentença id nº 7812802, que julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais, declarando “a inexistência da dívida impugnada na inicial” e impondo condenação à ré “a pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelos danos morais sofridos”.

Em razões de apelação, afirmou EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, em suma, a validade do procedimento administrativo empreendido, inexistindo falha na prestação do serviço ou lesão subjetiva a indenizar.

A demanda primeva foi ajuizada visando afastar a cobrança realizada por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A relativamente a consumo de energia elétrica supostamente não faturado em razão de irregularidade (“medidor foi encontrado com os lacres da aferição violados no local o mesmo foi embalado e enviado para nas em laboratório da EDP fase A 0,25”).

Afirmou o recorrido que “foi informado sobre a existência de um auto de infração lavrado em seu desfavor, oriundo de suposta identificação, por parte da Requerida, de irregularidades em seu medidor de energia elétrica, dando ensejo à cobrança da exorbitante quantia de R$15.472,06 (quinze mil, quatrocentos e setenta e dois reais e seis centavos)”, bem como que “na tarde do dia 12/04/2023, de forma inesperada e sem prévia comunicação, a Requerida arbitrariamente realizou a suspensão do fornecimento de energia elétrica da residência do imóvel (instalação nº 104194)”.

A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

Certo é que “se o magistrado, analisando as provas dos autos, entender que não há necessidade de novas produções de provas e formar o seu juízo de valor com aquilo que entender comprovado no processo, não há que se falar em cerceamento de defesa” (STJ, AgInt no AREsp 680.792/CE, publicado em 20/05/2019).

A tal ponto, destaco que, na esteira do entendimento já sufragado por este órgão fracionário em diversas oportunidades, em sendo negada pelo usuário a violação do medidor de energia elétrica, a realização de perícia técnica torna-se imprescindível para comprovar eventual irregularidade por ele cometida, a fim de dar concretude aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A unilateralidade da conduta da concessionária de energia elétrica, extraída da documentação acostada, não se mostra suficiente para caracterizar qualquer irregularidade cometida por parte do apelado, cabendo sopesar tal vício do procedimento administrativo em favor do consumidor.

A prestadora de serviço público, inspecionando a unidade usuária, não observou a contento a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, pois esta exige, entre outras providências, prévia e comprovada comunicação do consumidor, por escrito, quanto ao local, data e hora da realização da avaliação técnica do medidor, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado (artigo 129, §7º), o que não ocorreu
in casu
.

Outrossim, caberia à EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A proceder à verificação periódica dos equipamentos de medição, nos termos do artigo 77 da mesma resolução mencionada.

Aferível restou, nesse passo, o dano moral indenizável à luz da indevida suspensão de fornecimento e do disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil, tal como decidido por esta Corte de Justiça, por exemplo, nas Apelações Cíveis nº 0029472-73.2018.8.08.0048, 5003543-25.2022.8.08.0011 e 0000618-50.2019.8.08.0043.

Necessário ter em conta que para a configuração da responsabilidade civil (independentemente se subjetiva ou objetiva) faz-se necessário o preenchimento dos requisitos mínimos (I) conduta lesiva do agente, (II) ocorrência de dano patrimonial ou moral e (III) nexo de causalidade entre o comportamento do agente e o dano, configurados na hipótese.

Igualmente útil se afigura rememorar o comando inserto no artigo 944 do CC, a partir do qual tem-se que “a indenização mede-se pela extensão do dano”.

A partir disso, tenho que obrou com acerto o douto magistrado
a quo
ao fixar em R$5.000,00 a indenização devida pela lesão subjetiva infligida.

Considero, para tanto, os critérios (I) gravidade da falta, (II) situação econômica do ofensor e do ofendido, (III) benefícios alcançados com o ilícito, (IV) caráter anti-social da conduta e (V) finalidade dissuasiva futura perseguida, elencados por Antônio Jeová Santos na obra “Dano moral indenizável" (2001, p. 178/9).

Como é de sabença geral, as indenizações devem atender ao binômio ressarcimento-punição, e, com equilíbrio, observar que valores excessivos dão causa ao enriquecimento indevido da vítima, já valores ínfimos não cumprem a finalidade do instituto.

Em razão de tais considerações, sem qualquer delonga,
conheço e
nego provimento ao recurso de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
.

Atento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro em 1% a verba honorária sucumbencial.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios
em 1% a verba honorária sucumbencial.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.